Tribunal: TCU
Processo: 028.366/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria da Sr.a Sueli Maria da Silva Vieira, negando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente, com fulcro na Súmula no 106, da jurisprudência desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique à Sr.a Sueli Maria da Silva Vieira o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigida a falha que ensejou na ilegalidade do ato; 9.3.3. alerte a interessada no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de trinta dias, contados da ciência deste Acórdão, documentos comprobatórios de que a interessada foi cientificada do julgamento deste Tribunal; 9.3.5.observe os termos da IN 78/2018; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. verifique a implementação das medidas consignadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 supra; 9.4.2. dê ciência deste Acórdão ao órgão de origem.